Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-75.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500340-75.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS HENRIQUE LORENZE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-75.2019.8.26.0559 -Voto no 9640
2
VOTO no 9640
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500340-75.2019.8.26.0559
COMARCA: São José do Rio Preto
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Douglas Borges da Silva
APELANTE: Marcos Henrique Lorezi
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Marcos Henrique
Lorenzi, contra a r. sentença de fls. 281/284 (publicada em audiência aos 11
de novembro de 2019 fl. 284), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal, indeferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca, tão somente, da aplicação
do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a fixação de regime
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos (fls. 294/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-75.2019.8.26.0559 -Voto no 9640
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 331/333), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 342/351).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 02 de março de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante guardava e tinha em
depósito a expressiva quantidade bruta aproximada de 120g (cento e vinte
gramas) de cocaína, a qual estava acondicionada em um invólucro plástico
transparente, que possuía para fracionar em inúmeras porções menores e
depois oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro,
assim como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls.
09/10, 12 e 171/173).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os policiais militares Weviton Rodrigo Elias dos Santos e
Anderson Carvalho Ballestero, nas duas fases da persecução penal, narraram
ter recebido diversas “denúncias” acerca da prática de tráfico de drogas no
estabelecimento ”SOS Bebidas”. Dirigiram-se até o local, tendo encontrado,
nos fundos do bar, em um cômodo utilizado como quarto, o ora apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-75.2019.8.26.0559 -Voto no 9640
4
Marcos Henrique, o qual estava sentado manuseando a droga em uma mesa.
Esclareceram que, além da droga, havia duas balanças de precisão e um
pouco de dinheiro. Disseram que, em minuciosa revisa no cômodo,
localizaram mais dinheiro, totalizando mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Encontraram ainda um livro com anotações relacionadas ao tráfico. Relataram
que Marcos confessou a prática delitiva, aduzindo que havia comprado uma
quantia maior do que o habitual de drogas, devido às vendas que faria durante
o carnaval.
Na primeira fase da persecução penal, Marcos confessou a
prática delitiva, aduzindo ter comprado a droga na manhã do dia do crime, por
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Alegou que iria usar metade da quantia
de drogas e a outra metade iria dividir em pequenas porções para a venda,
durante os dias de carnaval. Disse que utilizava as balanças de precisão para
pesar as drogas. Relatou que cerca de 30% (trinta por cento) do dinheiro
apreendido era oriundo da venda de drogas e o restante estava relacionado à
venda de bebidas de seu estabelecimento.
Em juízo, o apelante confirmou a propriedade da droga, mas
aduziu que era para uso próprio. Alegou que somente confessou a prática
delitiva para que liberassem uma moça que tinha sido presa juntamente
consigo, a qual tinha um filho deficiente. Relatou que consumiria toda a droga
em cerca de 12 (doze) ou 15 (quinze) dias. Aduziu que o dinheiro apreendido
era fruto das vendas de seu bar. Asseverou que as balanças de precisão eram
de seu comércio, mas utilizava também para verificar se a quantidade de
droga comprada estava correta.
Embora o apelante tenha negado a prática delitiva em Juízo, os
depoimentos dos policiais militares são precisos e uníssonos no sentido de
que lograram prendê-lo em flagrante delito na posse das drogas ilícitas
descritas na denúncia, manuseando-as em cima de uma mesa na qual havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-75.2019.8.26.0559 -Voto no 9640
5
também duas balanças de precisão, de modo que a condenação era mesmo o
desfecho natural da causa. Ademais, Marcos, além de ter confessado a
traficância em solo policial, inclusive dando detalhes do valor gasto e do local
em que comprou as drogas, confirmou, mesmo em Juízo, que já tinha vendido
drogas no passado. Assim, e ainda tendo em vista a considerável quantidade
de droga apreendida, fica evidente que ela se destinava ao comércio, sendo
absolutamente inverossímil que o ora apelante conseguisse consumir cerca de
120g (cento e vinte gramas) de cocaína em apenas 12 (doze) ou 15 (quinze)
dias, como aduziu na fase judicial.
Ressalte-se que a própria Defesa, em suas razões, sequer
pretendeu sua absolvição, apenas se insurgindo contra questões atinentes à
pena e ao regime de cumprimento.
Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, o que se mantém
por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, na medida em que a
considerável quantidade de drogas apreendidas justificaria a exasperação da
reprimenda, ainda mais considerando a nefasta natureza de tais drogas. No
segundo momento, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes,
mantendo-se a pena no mesmo patamar. No terceiro momento, novamente
não houve alterações, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, pelo
que foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Observando ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois a mens legis ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-75.2019.8.26.0559 -Voto no 9640
6
instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de
modo excepcional, não sendo este o caso de Marcos, pois as circunstâncias
da prisão, a considerável quantidade de drogas (120g) e sua nefasta natureza
(cocaína) indicam que o apelante não agiu de modo isolado, casual,
demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade
criminosa. Cumpre consignar que os policiais ainda narraram haver diversas
“denúncias” apontando a prática do tráfico de drogas no estabelecimento
pertencente ao ora apelante, o que igualmente demonstra o forte envolvimento
de Marcos com o comércio ilícito.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade
daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, inviável
a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500340-75.2019.8.26.0559 -Voto no 9640
7
tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença,
corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator